Tribunal: TJPA
Processo: 0800375-06.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800375-06.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: DOMINGOS GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO A DECISÃO QUE DECLAROU A ABUSIVIDADE DA MULTA MORATÓRIA, LIMITANDO-A AO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DO TRIBUTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE A INTERPRETAÇÃO ADOTADA NO ACÓRDÃO E A JURISPRUDÊNCIA DO STF E TJ/PA. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS À UNANIMIDADE.

1. O Acórdão recorrido negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que declarou a abusividade da multa moratória, limitando-a ao percentual de 20% sobre o valor do tributo.

2. O embargante afirma que o Acórdão foi contraditório por considerar a multa moratória no percentual de 32% sobre o valor do tributo abusiva o que, em seu entendimento, contraria a jurisprudência do STF e deste TJ/PA.

3. A contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo, ou entre partes do próprio julgado.

4. Contudo, a pretensão do embargante, trata-se de nova valoração dos argumentos e provas já produzidos, uma vez que o acórdão embargado foi expresso ao dispor que, a multa moratória que ultrapasse 20% do valor do tributo, possui caráter confiscatório, conforme precedentes do STF colacionados no acórdão embargado.

5. O que se constata é que a alegada contradição seria entre a interpretação adotada por esta E. Turma com os julgados do STF e TJ/PA que o Embargante entende serem adequados ao caso, o que não se coaduna com estreita via dos embargos de declaração.

6. Apenas a título de esclarecimento, vale destacar que o Embargante colaciona jurisprudência do STF que trata de multa pelo descumprimento de obrigação tributária, esta sim, considerada abusiva apenas quando ultrapassar o valor do tributo, contudo a presente demanda trata de multa moratória pelo atraso no pagamento, esta que por sua vez, deve ser limitada no percentual de 20% do valor da obrigação, conforme precedentes do STF colacionados no acórdão embargado.

7. Ausência de vícios
no acórdão. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

8. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

9.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento (processo nº
0800375-06.2020.8.14.0000) opostos
por MUNICÍPIO DE BELÉM contra DOMINGOS GOMES DE OLIVEIRA, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA MORATÓRIA FIXADA NO PERCENTUAL DE 32% SOBRE O VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 20%. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a abusividade da multa moratória, limitando-a ao percentual de 20% sobre o valor do tributo.

2. É cediço o entendimento jurisprudencial do STF de a multa moratória não poderá ultrapassar o percentual de 20% do valor do tributo, sob pena de se atribuir caráter confiscatório da sanção.

3. Ante o caráter confiscatório da multa moratória estabelecida no percentual 32% sobre o valor do tributo, deve ser mantida a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de contradição, aduzindo que o acórdão considerou abusiva a multa no percentual de 32% sobre o valor do tributo, em contrariedade ao entendimento do STF e deste E. Tribunal acerca da matéria, colacionando arestos de julgamentos para corroborar sua tese.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos com a modificação do acórdão.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar a tese suscitada pelo embargante quanto à contradição no julgado.

Cumpre esclarecer que a contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo, ou entre trechos do próprio julgado.

Neste sentido, a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha esclarece:

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

No caso dos autos, o embargante afirma que o Acórdão
foi contraditório por considerar a multa no percentual de 32% sobre o valor do tributo abusiva o que, em seu entendimento, contraria a jurisprudência do STF e deste TJ/PA.

Contudo, a pretensão do embargante, trata-se de nova valoração dos argumentos e provas já produzidos, uma vez que o acórdão embargado foi expresso ao dispor que, a multa moratória que ultrapasse 20% do valor do tributo, possui caráter confiscatório, conforme precedentes do STF colacionados no acórdão embargado. Vejamos:

(...) Convém ressaltar, que não se trata de multa pelo descumprimento de obrigação tributária, já que nesta hipótese, não haveria limitação da multa na forma definida pelo Juízo a quo, o que se está a analisar é a abusividade de multa moratória pelo não pagamento do débito tributário em sí, sendo cediço o entendimento jurisprudencial do STF de que nestes casos, a multa não poderá ultrapassar o percentual de 20% do valor do tributo, sob pena de se atribuir caráter confiscatório da sanção. Confira-se: (...)

Desta forma, o que se constata é que a alegada contradição seria entre a interpretação adotada por esta E. Turma com outros julgados que o embargante colaciona para sustentar a tese de inexistência de abusividade da multa, o que não se coaduna com estreita via dos embargos de declaração.

A decisão embargada seguiu raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação adotada pelos julgadores. Assim, ao apontar contradição com outros julgados, o embargante claramente pretende rediscutir matéria já apreciada por esta Corte.

Apenas a título de esclarecimento, vale destacar que o Embargante colaciona jurisprudência do STF que trata de multa pelo descumprimento de obrigação tributária, esta sim, considerada abusiva quando ultrapassar o valor do tributo, contudo a presente demanda trata de multa moratória pelo atraso no pagamento, esta que por sua vez, deve ser limitada no percentual de 20% do valor da obrigação, conforme precedentes do STF colacionados no acórdão embargado.

Deste modo, não há nenhum vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 17 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/06/2021